Tribunal: TJDFT
Processo: 0095186-42.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. LIBERAÇÃO DE VALORES. PEDIDOS. (1) ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. (2) RECEBIMENTO DO RECURSO SOMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. POSSIBILIDADE. INTERESSE RECURSAL. UTILIDADE. INEXISTÊNCIAS. ART. 1.012, CAPUT, DO CPC. REGRA. EXCEÇÕES. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO RECURSAL. INOVAÇÃO CONTRÁRIA AO CPC. NÃO CONHECIMENTO. DÚPLICE EFEITO. RECEBIMENTO. REQUERIMENTO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR. COISA JULGADA. MÉRITO RECURSAL. CONFUSÃO. EXISTÊNCIA. NADA A PROVER. MÉRITO. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. CONTADORIA JUDICIAL. REALIZAÇÃO DE CÁLCULOS JUDICIAIS. PARÂMETROS. SENTENÇA DE CONHECIMENTO. CONSIDERAÇÃO. ACÓRDÃO. DESCONSIDERAÇÃO. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. EXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença anulada. Error in judicando. Cálculos judiciais. Contadoria Judicial. Refazimento. Parâmetros da sentença da fase cognitiva e do acórdão que a reformou parcialmente. Julgamento. Art. 1.013, § 3o, do CPC. Impossibilidade. Requisitos. Inexistência. Cálculos realizados. Julgamento do mérito pelo Juízo a quo. Supressão de instância. Não incidência.
1. A liberação de valor monetário, aludido como incontroverso, em sede de pedido de antecipação de tutela recursal, encontra obstáculo na possibilidade do ensejo de supressão de instância, quando o Juízo a quo, em sede de ação executiva que se discute excesso de execução, tenha condicionado a expedição de alvará de levantamento de valores ao advento do trânsito em julgado do seu provimento singular. 1.1. Por conseguinte, pendendo de discussão a existência de excesso de execução, a análise deste pedido antecipatório, também, encontra obstáculo na inexistência de demonstração de utilidade e do interesse recursal, quando for o exequente que recorre, devolvendo a matéria ao Tribunal, sob o argumento de que falta, ainda, o pagamento de um eventual saldo devedor. 1.2. Portanto, o requerimento de antecipação de tutela de urgência recursal não deve ser conhecido, a fim de não ensejar supressão de instância, bem como por inexistência de demonstração de interesse recursal e utilidade.
2. Consoante o disposto no artigo 1.012, caput, do CPC, como regra, toda apelação terá efeito suspensivo, com exceção das hipóteses previstas em seu § 1o. 2.1. Admite-se, no entanto, a suspensão da eficácia da sentença pelo relator, quando o apelante requerer e demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos dos §§ 3o e 4o do mencionado dispositivo legal, desde que o caso concreto amolde-se às situações previstas neste § 1o.
3. Nesse sentido, no caso concreto devolvido a reexame, verifica-se que os Apelantes, ao utilizarem o argumento de que são idosos, como risco de dano grave, com o fim de afastarem o efeito suspensivo, natural da apelação, inovam na pretensão recursal, ante à previsão do Código de Processo Civil ser em sentido contrário. 3.1. Outrossim, além dos contornos da lide não ensejarem uma situação que afaste o efeito suspensivo, quanto a questão em comento (liberação de valores aludidos como incontroversos), verifica-se a incidência do efeito devolutivo em profundidade, nos termos do art. 1.013, §§ 1o e 2o, do CPC, em razão da possibilidade de existência de excesso de execução. 3.2. Com efeito, necessário se faz aclarar que eventual efeito suspensivo incidiria sobre a parte incontroversa, ou seja, beneficiaria a Executada, ora Apelada, e não aos Exequentes, ora Apelantes. Como consequência, novamente, verifica-se a inexistência de interesse recursal e utilidade, deste pedido, para os Apelantes. 3.3. Portanto, o requerimento de recebimento do recurso, somente, no efeito devolutivo, quanto à questão afeta à liberação de valores aludidos como incontroversos, não deve ser conhecido. 3.4. Por conseguinte, o recurso deve ser recebido no seu dúplice efeito.
4. Em sede de contrarrazões, formular pedido de reforma da sentença, para que lhe seja restituído aludido valor de excesso de execução encontra óbice intransponível ao seu conhecimento, em razão da inadequação da via eleita pra este desiderato, pois as contrarrazões constituem medida que visa somente à impugnação das alegações formuladas no recurso interposto pela parte adversa. 4.1. Por conseguinte, eventual pedido de restituição deste valor não se trata de matéria de ordem pública, além de eventual provimento deste pedido ensejar a possibilidade de descumprimento do princípio do ne reformatio in pejus. 4.2. Portanto, o não conhecimento do pedido, em razão da inadequação da via eleita, é medida que se impõe.
5. Subsume-se às regras de direito processual civil que, na liquidação e no cumprimento da sentença, é vedado rediscutir os parâmetros do título judicial executivo, nos termos do art. 509, § 4o, do CPC, em razão de que com o encerramento da fase cognitiva, com a devida certificação do trânsito em julgado, verifica-se que o provimento definitivo, considerando a sentença de mérito e o acórdão que a reformou parcialmente, é o único paradigma para se apurar a quantia devida, ante a cobertura da imutabilidade e da intangibilidade da coisa julgada, nos termos dos arts. 502 e 503, ambos do CPC.
6. Neste caso concreto, verifica-se que a Contadoria Judicial, ainda que a sentença de mérito tivesse sido parcialmente reformada para a inclusão de juros contratuais remuneratórios, aquele auxilar do juiz, somente efetuou os cálculos judiciais considerando os parâmetros constantes do provimento singular. 6.1. Assim, verifica-se que o recurso merece parcial provimento quanto a esta questão, a fim de que a Contadoria do Juízo a quo refaça os cálculos, considerando, além dos parâmetros fixados no provimento singular da fase cognitiva, a complementação advinda da resolução, anteriormente empreendida por esta Turma Cível. 6.2. Por conseguinte, a sentença deve ser anulada, de ofício, em razão da ocorrência de error in judicando, pois o Juízo a quo equivoca-se quanto a existência de requisito ensejador da totalidade do pagamento, qual seja, atendimento de todos parâmetros fixados no título executivo, notadamente, da complementação, anteriormente, determinada por esta Turma Cível.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença anulada. Error in judicando. Cálculos judiciais. Contadoria Judicial. Refazimento. Parâmetros da sentença da fase cognitiva e do acórdão que a reformou parcialmente. Determinação. Julgamento. Art. 1.013, § 3o, do CPC. Impossibilidade. Requisitos. Inexistência. Cálculos realizados. Julgamento do mérito pelo Juízo a quo. Supressão de instância. Não incidência.